Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar nulos os contratos referentes às linhas telefônicas n. (38) xxxxx-0981 e (38) xxxx-709, bem como a inexistência de débitos vinculados aos aludidos prefixos. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, incontroversa a fraude perpetrada em prejuízo da autora/recorrente, tendo sido realizados contratos de linhas telefônicas em seu nome, sem consentimento para tanto, resultando indevidas cobranças.
5. Nada obstante, não se vislumbram odiosos reflexos à psique da autora/recorrente em razão da fraude sofrida. Isso porque, tal fato não atingiu o seu patrimônio, de modo a fragilizar a sua saúde financeira, tampouco houve negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. As chateações decorrentes da falha da prestação do serviço, no particular, não são hábeis a vilipendiar os direitos de personalidade da autora/recorrente, à míngua de demonstração de circunstâncias que assim pudessem sugerir, de modo que não são devidos danos morais. Ademais, a jurisprudência desta Turma é uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de excessivas ligações telefônicas, para cobrança de dívidas ou oferecimento de produtos e serviços, considerando a impropriedade de tais condutas de malferir os direitos extrapatrimoniais, sobretudo diante da existência de meios para se evitar o seu recebimento, como, por exemplo, bloqueio de números telefônicos. Nesse toar: acórdão 1332963, 07091049620208070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, dje: 27/04/2021.
6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.